Tribunal: TJES
Processo: 5011899-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011899-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011899-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO SOARES DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO EM EXECUÇÃO
. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO.

1.
Ausência dos pressupostos do art. 619, do CPP.
2.
Recurso que reflete o inconformismo do embargante com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios. Precedentes.
3.
O voto condutor, em convergência à doutrina e jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que determinaram a cassação do indulto, invocando, para tanto, a ausência de requisito essencial nos termos do Decreto n° 11.302/2022.
4
.
Embargos declaratórios desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011899-08.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

EMBARGANTE:
EDUARDO SOARES DE SOUSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conheço do recurso porquanto
adequado e tempestivo
.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que seja suprida suposta omissão, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, nos termos do Decreto presidencial n° 11.302/2022.

Pois bem. “Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2018, DJe 12/04/2018),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, o voto condutor embargado, em convergência à doutrina e jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que determinaram a
cassação do indulto conferido na origem
, invocando, a ausência de requisito essencial nos termos do Decreto n° 11.302/2022. Ao certo, o art. 5º, parágrafo único do referido Decreto, estabelece que as penas
serão isoladamente consideras para fins de concessão do indulto
.

Esse regramento, contudo, não se aplica aos casos de unificação, trata-se de pena unificada que ultrapassa os limites fixados pelo Decreto presidencial. Senão, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS. ART. 11, DO MENCIONADO DECRETO. RECURSO

MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não se pode confundir os institutos do concurso de crimes (seja qual for sua modalidade) com o da unificação de penas. É verdade que, no primeiro caso, o Decreto estipula em seu art. 5º, parágrafo único, que as penas serão isoladamente consideras para fins de concessão do indulto. Aqui, porém, trata-se de pena unificada; vale dizer, o apenado resgata expiações por diversos delitos, entre os quais não foi reconhecido qualquer liame.

2.
In casu
, verifica-se que o agravante possui várias condenações transitadas em julgado, sendo que na data de 25 de dezembro de 2022 as penas unificadas somavam 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês. Logo, consideradas as penas abstratas de todas essas condenações, que ultrapassa 5 anos, o agravante não preenche o requisito do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

3.
Recurso ministerial conhecido e provido”.

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduziu
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando
o recorrente efetivamente não aponta
qualquer
omissão
.

Por conseguinte,
conheço
e

nego provimento
ao recurso interposto. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.